Tribunal: TJDFT
Processo: 0755445-39.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. PRELIMINAR. NULIDADE DE CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. CITAÇÃO VIA CORREIOS. MUDANÇA DE ENDEREÇO. ALTERAÇÃO NA JUNTA COMERCIAL. RECEBIMENTO DA CORRESPONDÊNCIA EM ENDEREÇO ANTIGO E POR PESSOA ESTRANHA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR ACOLHIDA E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para “condenar a Empresa ré a pagar para os autores a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais [...]. Declaro rescindido o contrato firmado entre as partes, razão pela qual condeno a Empresa ré a restituir para o autor o valor de R$ 4.600,00, acrescido de juros de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC desde o respectivo desembolso (03/08/2023). Determino, ainda, à Empresa ré que providencie a transferência do reboque placa SCV7F15 para o seu nome, no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00, até o limite de R$ 4.600,00. Por consequência, fica a Empresa ré autorizada a recolher o referido reboque em local a ser indicado pelo autor, mediante recibo, ficando a Empresa ré responsável pelo mesmo. Por fim, condeno a Empresa ré a pagar para o autor o valor de R$ 1.500,00, a título de reparação de danos materiais, cujo valor deve ser acrescido de juros de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC desde o ajuizamento da ação”. Em suas razões recursais (ID 55886828), a recorrente suscita preliminar de nulidade de citação, sob o fundamento de que o mandado de citação expedido por AR foi encaminhado para endereço diverso do seu, o qual não corresponde ao verdadeiro endereço constante do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, ressaltando que a pessoa que recebeu a citação de ID 55886819 é desconhecida da empresa. No mérito, requer a improcedência do pedido inicial.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 55886830 a 55886832). Contrarrazões apresentadas (ID 55886835).
3. Da preliminar de nulidade da citação. Nos termos do Art. 18 da Lei 9.099/95, a citação far-se-á: “I - por correspondência, com aviso de recebimento em mão própria; II - tratando-se de pessoa jurídica ou firma individual, mediante entrega ao encarregado da recepção, que será obrigatoriamente identificado; III - sendo necessário, por oficial de justiça, independentemente de mandado ou carta precatória”.
4. Na hipótese em apreço, a parte recorrente sustenta que o AR foi expedido para endereçamento que não corresponde ao seu endereço constante do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica. Em consulta ao site da Receita Federal, verificou-se que o endereço cadastrado no CNPJ da empresa recorrente é o Q AC 419 CONJUNTO H, 21, CEP 72.549-440, SANTA MARIA, BRASILIA, conforme documento de ID 55886829. Tal cadastro consta alteração realizada em 13/7/23. Logo, tendo a ação sido protocolada em 28/9/23, em data posterior à alteração do endereço da empresa, a alegação da parte recorrente de que o AR foi assinado por pessoa desconhecida é verossímil.
5. Nesse sentido, ressalte-se que, em que pese o artigo 18 da Lei 9.099/1995 exigir a entrega da carta citatória para encarregado claramente identificado, não há como afirmar se, no caso dos autos, que foi garantido à ré o direito de ter conhecimento prévio sobre o processo em andamento, tampouco se teve conhecimento sobre a audiência de conciliação, realizada no dia 22/11/2023 (ID 55886821), cuja simples ausência acarreta os nefastos efeitos da revelia (art. 20 da Lei 9.099/95). Ademais, o recorrido não demonstrou outro endereço para encaminhamento da citação, rompendo a angularização processual para o equilíbrio do processo e conclusão justa da lide.
6. Destarte, em observância aos princípios basilares da segurança jurídica, ampla defesa, contraditório e do devido processo legal, acolho a preliminar de nulidade de sentença e declaro nulos os atos praticados a partir da juntada do AR de citação de ID n. 55886818. Precedentes: (Acórdão 1729878, 07429491220228070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/7/2023, publicado no DJE: 31/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1785589, 07183143020238070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no DJE: 27/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
7. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR ACOLHIDA E PROVIDO. Sentença anulada para determinar o retorno dos autos para regular citação, com designação de nova audiência de conciliação.
8. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (artigo 55 da Lei 9.099/95).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.